Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-63.2023.8.11.0099
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000752-63.2023.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO SOARES DA SILVA - CPF: 891.738.482-04 (RECORRIDO), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR PELO D. JUÍZO
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA BENESSE – RECLUSÃO AO CÁRCERE INADEQUADA À HIPÓTESE DOS AUTOS – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PACIENTE EM REGIME DOMICILIAR HÁ MAIS DE UM ANO, SEM NOTÍCIAS DE NOVAS INFRAÇÕES OU DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na hipótese, tendo o d. magistrado
a quo
ponderado as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais se incluem as conclusões do relatório psicossocial e os contornos do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, revela-se escorreita a concessão de prisão domiciliar ao paciente, somada às demais providências acautelatórias mais brandas já fixadas pelo juízo de origem, como medidas suficientes à garantia da ordem pública.

2.

Em especial, destaca-se que, encontrando-se o paciente em regime domiciliar há mais de um ano, sem notícia de seu envolvimento com outros delitos, tampouco informações acerca do descumprimento de qualquer das condições impostas pelo magistrado singular; circunstâncias que reforçam o acerto do d. juízo
a quo
, que é, afinal, quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e da manutenção da segregação cautelar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO:

ADRIANO SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que
determinou a soltura

do recorrido

ADRIANO SOARES DA SILVA
, mediante a concessão de
prisão domiciliar
, nos autos n. 1000752-63.2023.8.11.0099, em que
denunciado
pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2o, II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas no ID 174381821, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de

restabelecer a custódia cautelar

do recorrido, ao argumento de que se encontram preenchidos todos os requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva
, ao que se somam as arguições de
inaplicabilidade da prisão domiciliar
in casu
, mormente porque a filha do acusado possui mais de 12 (doze) anos completos, tendo sido o delito praticado com
violência e grave ameaça à pessoa.

A i. Defesa do recorrido, por outro lado, nada obstante devidamente intimada, deixou transcorrer sem manifestação o prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve
o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do
decisum
disponível no ID

174381838.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 185288696, opinou pelo
provimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
ADRIANO SOARES DA SILVA
foi denunciado pelo
parquet
pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, tendo sido a exordial recebida pelo d. juízo
a quo
em
16/11/2022.

Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia
29/10/2022
, por volta das 15h15min, em via pública, nas proximidades do
Bar do Mané
, no Município e Comarca de Cotriguaçu/MT,
ADRIANO
SOARES DA SILVA

, com consciência e vontade, por motivo fútil e com emprego de meio cruel,

tentou matar a vítima
Reinaldo José Ferreira
, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo Órgão Ministerial,
Reinaldo José Ferreira
é padrasto de
ADRIANO
e, na véspera do episódio fatídico, o havia expulsado de casa. Posteriormente, furioso com a expulsão,
ADRIANO
teria se apossado de uma faca e se dirigido até a vítima, oportunidade em que se iniciou uma discussão, que culminou em
ADRIANO
desferindo diversos golpes de faca contra o padrasto.

Informada acerca do ocorrido, a Polícia Militar imediatamente se deslocou até o local, providenciando o socorro da vítima e empreendendo buscas pela vizinhança, vindo a lograr êxito na prisão em flagrante do paciente.

Colhe-se dos autos que, tendo tido sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo d. juízo
a quo
, o recorrido permaneceu recolhido ao cárcere até a data de
16/12/2022
, quando o d. magistrado singular
deferiu
o pedido de
prisão domiciliar
formulado pela i. Defesa.

Nesse contexto, se insurge agora o i. órgão ministerial, pleiteando a esta instância revisora o
restabelecimento da segregação cautelar do acusado
.

Entretanto, passo agora a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão não faz
jus
à guarida
, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo recorrente.

De proêmio, há de se ter em conta que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional
, tendo sido decretada pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia realizada em
30/10/2022
, exclusivamente em face da
gravidade em concreto da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

No caso em tela,
entendo que restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta
, em razão da maneira de execução do delito, pois ao que consta dos autos o indiciado teria desferido sete facadas na vítima, que é seu padrasto, o que demonstra a sua periculosidade, simplesmente porque teriam discutido e a vítima lhe expulsado de casa.
Conforme certidão juntada nos autos a vítima encontra-se em estado grave, aguardando estabilização do quadro clínico para transferência para Juína, o que a impediu de prestar suas declarações perante a Autoridade Policial.

Nesse cenário,
diante da
gravidade em concreto da conduta
, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria
desconforto e temor social
, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos, já que restou demonstrado que o indiciado é capaz de ceifar a vida de alguém, até mesmo de um parente, por qualquer motivo
.

(Decisão de ID 174381762 - Págs. 6-7). – Destaquei.

Na mesma solenidade, o d. juízo
a quo
determinou a imediata realização de
estudo psicossocial
, para que fosse analisado, posteriormente, o pleito de
prisão domiciliar
formulado pela i. Defesa em sede de audiência de custódia.

Em
02/12/2022
, carreou-se aos autos o referido relatório psicossocial, ao que se seguiu, em
16/12/2022
, decisão
deferindo
a prisão domiciliar ao paciente. Veja-se:

Verifico que embora não tenha havido mudança no quadro fático, de modo a autorizar a revogação da preventiva,
as novas informações encartadas nos autos, em especial o RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL de ID. 105467589 - Pág. 1/5, demonstram que o Réu é ÚNICO RESPONSÁVEL pela filha de 12 anos, Estefany.

Em análise, é possível constatar que, embora a adolescente esteja em um ambiente onde a fornece segurança,
está com pessoas que não possui laços familiares, sendo apenas conhecidos e amigos de longa data.

A menor foi abrigada por estas pessoas, devido à ausência de familiares com laços sanguíneos que pudessem recebe-la, após a prisão do seu genitor, pois
sempre conviveu apenas com o pai, o qual possui laços evidentes, já que foi criada por este sem a presença materna.

Ficou evidenciado que
a adolescente vive com o pai desde os 2 anos de idade e que nunca tiveram problemas, pois, segundo relatos, este sempre cuidou bem dela, atento a todas as suas necessidades.

Além disso,
a adolescente deixou claro que possui tios, porém não há convivência, tanto que
nenhum deles entrou em contato até a data da visita para saber qual a situação que se encontrava.

Outrossim, o relatório indicou que
o réu sempre demonstrou compromissos com o serviço e em algumas oportunidades mencionava a filha como ponto principal de sua vida.

Dadas as circunstâncias do caso concreto,
consigno ser imperioso resguardar e tutelar os interesses da adolescente em questão que não tem outra pessoa com laços sanguíneos que lhe possa cuidar.

Referida situação excepcional, deve ser analisada com cautela, tendo em mira o princípio humanitário, merecendo maior amplitude em sua aplicação.

Embora a adolescente esteja vivendo em um lugar seguro, não possui laços sanguíneos com as pessoas que atualmente cuidam dela.
Assim, sendo dever do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida que se impõe.

No mais,
referida substituição não visa beneficiar o réu, mas, sim, sua filha que depende exclusivamente dele, tanto financeiramente, como afetivamente e psicologicamente.

É preciso dar atenção aos danos colaterais que normalmente emanam da prisão cautelar, para que essas medidas, de fato, não venham ultrapassar a pessoa investigada ou acusada pela prática de um crime.

Embora os fatos aqui versados, indiquem para crime cometido com violência, que possui gravidade intrínseca,
trata-se de réu primário, com emprego fixo.

Deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de
alternativas penais ao encarceramento
, principalmente para as hipóteses em que
ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado.

No mais,
de rigor a aplicação do princípio da intranscendência, segundo o qual a pena não pode passar da pessoa do investigado, e do princípio da primazia dos direitos da criança e do adolescente, pois tais postulados têm sido ofendidos sistematicamente pela manutenção da prisão preventiva.

Assim,
SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE ADRIANO SOARES DA SILVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
, em atenção ao artigo 318 do CPP, com aplicação ampla, tendo em vista a jurisprudência atual a as excepcionalidades do caso concreto.

(Decisão de ID 174381798 - Págs. 1-2). – Destaquei.

Com efeito, colhe-se do relatório psicossocial que, anteriormente à soltura do recorrido, sua filha
Estefany
, de 12 (doze) anos de idade, vinha residindo com amigos da família, sem quaisquer laços familiares. À psicóloga, a adolescente relatou que o relacionamento de sua família com a vítima
Reinaldo
era complicado, pois “
o marido da avó era agressivo e grosseiro nas palavras, xingava a menor bastante por coisas pequenas; [...] sempre humilhava e xingava por qualquer motivo
” (
sic
) (ID 174381787 — Pág. 3).

Inquirida acerca de seu relacionamento com o pai,
Estefany
afirmou viver com ele desde seus 02 (dois) anos de idade, jamais tendo havido problemas. Conforme a adolescente, “
[...] apesar das broncas de vez em quando, o pai sempre cuidou bem dela e que o mesmo ficava sempre atento a todas as suas necessidades
” (ID

174381787 - Pág. 3).

Em consulta à escola, a equipe psicossocial foi informada de que “
o pai é presente na vida escolar da menor
” (ID

174381787 - Pág. 4); e, ao visitar o local de trabalho do réu, soube que a convivência com
ADRIANO
era tranquila, tendo o réu sempre demonstrado “
compromissos com o serviço e em algumas oportunidades mencionava a filha como ponto principal de sua vida
” (ID

174381787 - Pág. 4).

Nessa linha, colhe-se das conclusões da equipe responsável pela elaboração do relatório que, tendo convivido apenas com seu pai desde seus 02 (dois) anos de idade, “
[...] mesmo estando atualmente sobre os cuidados da Sra Valdirene e o Sr. Orlel,
Estefany precisa de um ambiente que lhe proporciona segurança, amor, respeito, além de conforto e os cuidados, que a fase de adolescência exige sendo fundamental a presença paterna nesses momentos conflituosos
” (ID 174381787 - Pág. 4). — Destaquei.

Nesse cenário, estou convencido de que, muito embora tenha se apresentado idôneo o motivo que inicialmente levou o d. juízo
a quo
a concluir pela necessidade da prisão preventiva — a necessidade de se
garantir a ordem pública
—, o contexto fático delineado pelo
relatório psicossocial
revela

situação de excepcionalidade
apta a demonstrar o
acerto
da decisão objurgada.

Isso porque, muito embora o crime imputado ao paciente tenha sido cometido, como é ínsito à hipótese de delito de homicídio,
com violência e grave ameaça à pessoa
; possuindo sua filha, ademais,
12 (doze) anos completos
, não se extraem demais elementos dos autos aptos a demonstrar a
imprescindibilidade da segregação do increpado
.

Em outras palavras, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude — tratando-se, pelo contrário, de
réu primário
, com
endereço fixo
e
emprego lícito
—, não encontro óbice à ratificação da
prisão domiciliar
que lhe foi concedida pelo d. juízo
a quo
; evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
prisão domiciliar
, somada às demais medidas cautelares fixadas pelo d. juízo
a quo
, entendo pela impossibilidade de se acolher o pleito ministerial.

Em especial, consigno que, tendo sido a decisão vergastada prolatada em
16/12/2022
, encontra-se o paciente em
prisão domiciliar
desde então, ou seja,
há mais de um ano
, sem que haja notícia de seu envolvimento com qualquer outro episódio delitivo
, tampouco informação de descumprimento das condições impostas pelo d. juízo singular.

Ademais, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, em matéria de prisão cautelar,
cumpre encampar o
princípio da confiança no juiz natural da causa
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de aquilatar as necessidades e possibilidades do feito.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Dessa feita, afigura-se
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial, razão pela qual
mantenho
, por seus próprios fundamentos, a decisão hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT nos autos n. 1000752-63.2023.8.11.0099, e, por conseguinte, ratifico o r.
decisum
que
deferiu a prisão domiciliar

ao recorrido
ADRIANO SOARES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024